Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Eventual configuração de estado de miserabilidade que justifique a concessão da isenção da multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo juízo executório.
2. Apelante condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprindo inicialmente em regime fechado.
3. Na espécie, a pena que foi aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, ademais, trata-se de acusado reincidente, apreendido com grande quantidade de drogas, o que determina a fixação do regime inicial fechado, a teor do art. 33, §§ 2o e 3o do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.